Tribunal: TCU
Processo: 006.907/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1882/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.907/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Santana Correa (XXX.764.807-XX); Caio Marreiros Ventura (XXX.967.347-XX); Carlos Correa Barbosa (XXX.616.417-XX); Cristiano da Silva Machado (XXX.245.337-XX); Evelyn Lemos Ribeiro (XXX.001.446-XX); Iuri Guarino Silveira Dutra (XXX.843.467-XX); Johan Magalhaes Muniz (XXX.508.857-XX); Liana Magalhaes Silva (XXX.643.097-XX); Mathews Phillip Pereira Vianna (XXX.956.897-XX); Rodrigo Lima Pereira (XXX.588.177-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.